Tribunal: TJSP
Processo: 0001527-26.2013.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
DIREITO VIZINHANÇA/REPARAÇÃO DE DANOS
Pretensão de condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais e morais advindos ao imóvel da autora em decorrência da construção de área de lazer em viela sanitária – Preliminares de ilegitimidade ativa, prescrição e cerceamento de defesa afastadas - Responsabilidade do corréu José Mauro por sua conduta omissiva – Omissão no tocante à

Ementa:
DIREITO VIZINHANÇA/REPARAÇÃO DE DANOS
Pretensão de condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais e morais advindos ao imóvel da autora em decorrência da construção de área de lazer em viela sanitária – Preliminares de ilegitimidade ativa, prescrição e cerceamento de defesa afastadas - Responsabilidade do corréu José Mauro por sua conduta omissiva – Omissão no tocante à restauração que deveria proceder em viela de águas pluviais - Nexo de causalidade entre a conduta omissiva e o dano configurado – Montante arbitrado pela r. sentença a título de danos materiais que deve ser mantido, pois em consonância com os comprovantes de pagamento juntados aos autos – Valor fixado a título de danos morais que também se mostra razoável, devendo ser mantido – Autora e apelante que não se desincumbiram do ônus de provar a responsabilidade do Município no evento – Sentença mantida – Fixação dos honorários sucumbenciais recursais – Majoração da verba honorária devida pelo corréu José Mauro para 15% sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no disposto no art. 85,§§ 2o e 11, do Novo CPC.

Recurso desprovido.